Tribunal: TJMT
Processo: 0007420-65.2014.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007420-65.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INES BOAVA - CPF: 589.454.319-34 (APELADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 738.486.201-97 (APELADO), DEBORA BOAVA BRAGA - CPF: 047.719.091-05 (APELADO), DANIELI BOAVA BRAGA (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (APELANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DAS REQUERIDAS, ORA PRIMEIRAS APELANTES, PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DENUNCIADA, ORA SEGUNDA APELANTE, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDOS DE LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTAR PROVISÓRIO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – FERIMENTOS CAUSADOS NA REQUERENTE/VÍTIMA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DAS REQUERIDAS, ORA PRIMEIRAS APELANTES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DENUNCIADA, ORA SEGUNDA APELANTE – NÃO PROVIDO.

1.
C
omo cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2.
Considerando o porte econômico das requeridas, ora primeiras apelantes, e a situação vivenciada pela requerente, ora apelada, que, em razão do acidente de trânsito, sofreu ferimentos por todo o seu corpo, principalmente no joelho esquerdo, face e coluna, tendo que ser internada e passar por intervenções cirúrgicas, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais, fixada na sentença recorrida.

3.

Também, não há que se falar que, em razão dos ferimentos sofridos, a requerente, ora apelada, não tenha tido danos físicos consideráveis, haja vista que, cicatrizes bem perceptíveis (como demonstram as fotos de ids. 115634473 – págs. 5 a 8, 115636451 – págs. 1 a 2) na perna de qualquer pessoa, caracteriza, sem qualquer dúvida nesse sentido, além de tristeza e constrangimento, danos físicos consideráveis.

4.

Já no que tange à redistribuição da verba sucumbencial, assiste parcial razão às requeridas, ora primeiras apelantes, haja vista que, como os requerentes, ora apelados, sucumbiram nos seus pedidos de lucros cessantes e pensão alimentícia, devem arcar proporcionalmente com a referida condenação, a teor do artigo 86 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
e
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA.
e o segundo por
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (em Liquidação Extrajudicial),
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedidos de Lucros Cessantes e Pensão Alimentar Provisório de n.º 2843-87.2007.8.11.0008, ajuizada por
INÊS BOAVA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, DÉBORA BOAVA BRAGA
e
DANIELI BOAVA BRAGA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar as requeridas ao ressarcimento das despesas comprovadas pelos documentos juntados às fls. 191/200, mediante correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso de cada uma delas, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

ii) condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), a título de indenização por danos morais em favor da requerente INÊS BOAVA, corrigido monetariamente pelo INPC, nos termos da Súmula de n.º 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil cumulado com §1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional, desde a data da presente sentença;

iii) condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta reais), a título de indenização pelos danos estéticos causados à requerente INÊS BOAVA, cuja correção e aplicação de juros deve respeitar os mesmos índices e parâmetros fixados acima com relação à indenização por danos morais;

iv) ratificar os termos da liminar concedida às fls. 37/38 dos autos em apenso (Processo de n.º 6524-22.2014.8.11.0040 – Código de n.º 115228);

v) relativamente ao seguro DPVAT, aplicar a Súmula de n.º 246 do Superior Tribunal de Justiça, evitando-se o enriquecimento sem causa; e

vi) condenar as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 115639024), as requeridas EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA., ora primeiras apelantes, sustentam que os valores das indenizações por danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

Salientam que os ferimentos sofridos pela requerente INÊS BOAVA, ora apelada, não lhe causou consequências e danos físicos consideráveis.

Subsidiariamente, defendem que:

i) o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, nas condenações, incidam a partir do novo arbitramento; e

ii) em razão dos requerentes terem sucumbido nos seus pedidos de lucros cessantes, pensão, danos em ricochete e despesas futuras, devem responder por 75% (setenta e cinco por cento) das verbas sucumbenciais fixadas.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela requerente, ora apelada (id. 115639052).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 115639048)
,
a denunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (em Liquidação Extrajudicial), ora segunda apelante, aduz que, como não apresentou resistência à denunciação da lide, deve ser excluída da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, defende que:

i) em razão de estar em regime especial de liquidação extrajudicial, não deve incidir juros e correção monetária sobre o montante da condenação; e

ii) a limitação da sua condenação à cobertura prevista na apólice.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se os valores das indenizações por danos morais e estéticos, fixados pela Juíza sentenciante, devem ou não ser mantidos.

Pois bem.

Em suas razões recursais,
as requeridas
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. e VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA.
, ora primeiras apelantes, sustentam que os valores das indenizações por danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

Salientam que os ferimentos sofridos pela requerente INÊS BOAVA, ora apelada, não lhe causaram consequências e danos físicos consideráveis.

Não assiste razão às requeridas, ora primeiras apelantes.

C
omo cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando o porte econômico das requeridas, ora primeiras apelantes, e a situação vivenciada pela requerente INÊS BOAVA, ora apelada, que, em razão do acidente de trânsito, sofreu ferimentos por todo o seu corpo, principalmente no joelho esquerdo, face e coluna, tendo que:

i) ser internada de imediato em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, recebendo a transfusão de 04 (quatro) bolsas de sangue num lapso temporal de 02 (dois) dias, demonstrando claramente a situação de perigo que poderia ter ocasionado sua morte; e

ii) realizar mais de 04 (quatro) intervenções cirúrgicas,
à toda evidência
, não há que se falar, como tentam fazer crer as requeridas, ora primeiras apelantes, que os ferimentos sofridos pela requerente, ora apelada, não lhe tenham causado
consequências consideráveis a amparar o valor da indenização fixada na sentença recorrida.

Também, não há que se falar que, em razão dos ferimentos sofridos, a requerente, ora apelada, não tenha tido danos físicos consideráveis, haja vista que, cicatrizes bem perceptíveis (como demonstram as fotos de ids. 115634473 – págs. 5 a 8, 115636451 – págs. 1 a 2) na perna de qualquer pessoa, caracteriza, sem qualquer dúvida nesse sentido, além de tristeza e constrangimento, danos físicos consideráveis.

Por oportuno, insta ressaltar que, conforme excerto do laudo pericial judicial (id. 115640012 – págs. 1 a 8), restou claramente demonstrado a ocorrência do dano estético sofrido pela requerente, ora apelada.

“6. Esclarecer se é possível verificar a presença de alguma cicatriz ou deformidade em algum dos membros da autora?

Resposta – sim, existe diversas cirurgias em região de joelho esquerdo.

7. Esclarecer se é possível constatar algum dano estético?

Resposta – sim, cicatrizes diversas em joelho esquerdo.”

Nesse passo, levando em consideração os argumentos acima consignados, os valores fixados pela Juíza sentenciante, a título de indenização por danos morais (
R$ 39.920,00) e estéticos (R$ 14.970,00), não destoam dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantidos.

Já no que tange à redistribuição da verba sucumbencial, assiste parcial razão às requeridas, ora primeiras apelantes, haja vista que, como os requerentes, ora apelados, sucumbiram nos seus pedidos de lucros cessantes e pensão alimentícia, devem arcar proporcionalmente com a referida condenação, a teor do artigo 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Por sua vez,
a denunciada
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (em Liquidação Extrajudicial), ora segunda apelante, em suas razões recursais, aduz que, como não apresentou resistência à denunciação da lide, deve ser excluída da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não assiste razão à denunciada, ora segunda apelante, eis que, diferentemente do que tenta fazer crer, ao apresentar sua contestação (id. 115638953 – pags. 2 a 13), resistiu
à pretensão
dos pedidos dos requerentes, ora apelados, tanto que apontou a inexistência de nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e o dano sofrido pela requerente, ora apelada.

Ainda, não lhe assiste razão para que, em razão de estar em regime especial de liquidação extrajudicial, não incida juros e correção monetária sobre o montante da condenação.

Tanto é assim que, conforme entendimento jurisprudencial, somente são proibidos a fluência dos juros dos créditos já constituídos, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Já no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, sua incidência sobre o montante da condenação está disposta no artigo 1º,
caput
, do Decreto-lei de n.º 1.477/1976. Vejamos:

“Art. 1º - Incide correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades a que se aplica a
Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974,
submetidas a regime de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência”.

Por fim, como a limitação da condenação da denunciada, ora segunda apelante, aos termos da apólice, não foi matéria decidida pela Juíza sentenciante, esta deve ser discutida em ação própria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da denunciada, ora segunda apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das requeridas, ora primeiras apelantes, reformando a sentença recorrida, para
redistribuir o pagamento das verbas sucumbenciais, na proporção de 30% (trinta por cento) para os requerentes, ora apelados, e de 70% (setenta por cento) para as requeridas, ora primeiras apelantes, em observância ao disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil. Contudo, como os requerentes, ora apelados, são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, conforme os termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022